Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-74.2020.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-74.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA RODRIGUES SANTOS - CPF: 415.353.241-04 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

A pretensão de rediscussão da matéria concernente ao critério de fixação da verba honorária deve ser manejada em recurso próprio, não sendo admissível na estreita via dos embargos declaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000207-74.2020.8.11.0009

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:

TEREZINHA RODRIGUES SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado pelo embargado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar nulo o Empréstimo Consignado nº 792626389, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), e determinar restituição do valor, na forma simples, devidamente atualizado, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado a causa.

O embargante sustenta que o acórdão apresenta erro material, pois os honorários de sucumbência deveriam ter sido fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 100086458).

A embargada não se manifestou, consoante certificado nos autos (id. 102321972 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha”.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional, notadamente porque os honorários foram fixados com base equitativa, pois o proveito econômico obtido foi irrisório.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE
. 1 - A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si.
Neste caso, não há qualquer contradição a ser sanada, haja vista que com o provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, todos os seus pedidos foram julgados procedentes, com a inversão o ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observando o trabalho desenvolvido no segundo grau de jurisdição, o que atende aos critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
. 2- Embora o valor da causa seja superior ao valor da verba indenizatória, não há contradição no julgado, pois a condenação ao ônus da sucumbência e a fixação dos honorários decorrem da procedência integral dos pedidos formulados pelo Embargado e não somente do acolhimento do pedido indenizatório."
(TJ-MT 00358871720158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESA NÃO RECONHECIDA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”.
(TJ-MT 10229630720208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021
)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021